Tribunal: TJDFT
Processo: 0754496-54.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA. MATÉRIA JORNALÍSTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de obrigação de fazer a retirada de matéria jornalística de site, e condenação por danos morais. Recurso do autor visa a procedência dos pedidos.
2 – Direito de Informação. Liberdade de Imprensa. A divulgação de matéria jornalística de interesse público insere-se no âmbito do direito de informação previsto no art. 220 da Constituição Federal: “A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição” Sobre o tema, já decidiu o STF que: “o pensamento há de ser livre – permanentemente livre, essencialmente livre, sempre livre!!! Todos sabemos que o exercício concreto, pelos profissionais da imprensa, da liberdade de expressão, cujo fundamento reside no próprio texto da Constituição da República, assegura, ao jornalista, o direito de expender crítica, ainda que desfavorável e em tom contundente, contra quaisquer pessoas ou autoridades” (Pet 3.486/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO). Este paradigma respalda a atuação do réu quando repercute, na mídia em que exerce as suas funções, as notícias de outros meios de comunicação que dão conta de que o autor deste processo é réu em outros processos, de que responde diversos inquéritos policiais dos quais é alvo (Processo n. 3.989 - Inquérito - 09/09/2019 do STF) ou ainda as manchetes: “Ciro Nogueira e três Deputados viram réus no STF em ação contra quadrilhão do PP”; “PGR denuncia Senador Ciro Nogueira, deputado Eduardo da Fonte e ex-deputado Márcio Junqueira”, bem como quando emite opinião sobre a atuação política do autor, como “homem desonesto”. A liberdade de imprensa é componente indispensável à transparência que integra o princípio republicano, de modo que deve não apenas ser protegido, mas até mesmo estimulado pelo Poder Público.
3 – Balizas da liberdade de manifestação do pensamento. Não obstante, a liberdade de manifestação do pensamento e de informação jornalística não é absoluta. A jurisprudência pacífica do STF é no sentido de que o ordenamento não admite a liberdade de manifestação do pensamento como abrigo para a prática de ilícitos. Como já decidiu o STF: “A plena proteção constitucional da exteriorização da opinião (“aspecto positivo”) não significa a impossibilidade posterior de análise e responsabilização por eventuais informações injuriosas, difamantes, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais, pois os direitos à honra, intimidade, vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas”. (Rcl 31130 / MS - MATO GROSSO DO SUL, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Julgamento: 23/08/2018). Em outra oportunidade, o mesmo STF decidiu que: “a crítica jornalística, por mais dura, veemente, áspera ou contundente que seja, quando dirigira contra a conduta de autoridade pública, que possua alto grau de responsabilidade pela condução dos negócios do estado, não configura ilícito passível de repreensão na esfera civil ou penal, quando devidamente apoiada no interesse público, consubstanciado na necessidade de preservação dos limites ético-jurídicos dos detentores de poder, encontrando sua baliza apenas em práticas consideradas criminosas, no insulto, na ofensa, no estímulo ao ódio e à intolerância.” (ARE 841807 / DF - DISTRITO FEDERAL, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Julgamento: 24/11/2014). A conduta do réu incide nas hipóteses de abuso quando imputa ao autor adjetivos que transbordam os limites do marco civilizatório que o sistema jurídico nos impõe, cm expressões como: “um dos maiores picaretas da história da política do Piauí”; “onde tem picaretagem envolvendo político ‘tá’ lá o nome do Senador”; “...assim que a gente consegue destronar esses cretinos...”. A justificativa de tentar expressar o sentimento popular de indignação ante a lamentável onda de corrupção que assola o pais não constitui justificativa para quem se supõe estar em um patamar superior de conhecimento e técnica na missão de informar. De fato, tais expressões resvalam para a infração ao disposto no Código Penal, que pune a injúria (art. 138). Assim, é ilícita, neste ponto, a conduta do réu.
4 – Responsabilidade civil. Danos morais. Violado o direito do autor, surge a obrigação de indenizar os danos morais, que no caso se caracteriza pela violação à honra subjetiva, integrante dos direitos da personalidade. O valor da indenização deve se mostrar consoante a as finalidades compensatória e preventiva. Considerando a gravidade do fato e a extensão da propagação do insulto, fixa-se a indenização em R$ 6.000,00.
5 – Obrigação de fazer. O pedido de retirada da matéria do site não tem acolhida porque, como indicado, ela é, em sua maior parte, legítima e de interesse público. Deve o réu apenas promover o ajuste necessário, com a retirada das palavras injuriosas. Assim, reforma-se a sentença para condenar o réu ao pagamento de indenização no valor de R$ 6.000,00, bem como a retirar as palavras injuriosas, sob pena de multa diária de R$1.000,00 a partir da intimação.
6 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios.